Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702423-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA SOUZA DE QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Souza de Queiroz contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 177760207 do processo de referência) que, nos autos da ação de repactuação de dívida ajuizada pela agravante em face de Banco de Brasília SA, Cartão BRB S/A e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. - Sicoob Executivo, processo 0704530-17.2022.8.07.0017, suspendeu o processo até julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.08.0000, nos seguintes termos: No âmbito do GDF, foi editada a Lei 7.239/23, em face da qual já foi apresentada a ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, por diversos fundamentos. Com efeito, no caso concreto parece ter havido uma invasão da competência da União Federal, a quem compete a regulamentação da lei federal. Necessário apontar, ainda, que parece incongruente que se queira estabelecer 'mínimos existenciais' em cada unidade da federação, em especial quando considerado que o salário mínimo, expressão monetária para o atendimento das necessidades básicas, é de caráter nacional. Ademais, também é incongruente que o mínimo existencial no DF não seja igual para todos os cidadãos, haja vista que que foi estabelecido, como base, porcentagem dos rendimentos recebida por cada devedor, razão pela qual os com maior capacidade contributiva terão 'mínimo existencial' flagrantemente superior aos de menor capacidade contributiva, o que não parece ser a finalidade da lei. Por fim, a lei distrital limita os empréstimos consignados e com desconto em conta a um mesmo patamar, o que, por si só, contraria todo um arcabouço econômico e jurídico já construído no sistema vigente, em especial com a diferenciação entre a natureza, limites e possibilidades de cada uma das modalidades, inclusive ao arrepio das decisões do STJ. De toda forma, não há como ser fixado, neste momento, se o mínimo existencial será de R$ 600,00 (conforme Decreto) ou de 65% dos rendimentos do autor (conforme lei distrital), haja vista que há pedido de suspensão liminar desta última no âmbito da ADI mencionada, pendente de apreciação. Reputa-se, assim, necessária a definição, primeiramente, da suspensão ou não da norma distrital, para que seja possível aferir o direito da autora. Assim, suspendo o processo até o julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000. Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55174313), requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega que são válidos os descontos em conta-corrente autorizados pelo cliente, mas que este pode revogá-los a qualquer momento, conforme preceitua a Resolução 4.790 do BACEN. Sustenta que outros estados limitam a margem consignável do contracheque, o que não ocorre no Distrito Federal. Anota que na referida ADI 0721303-57.2023.8.07.0000 consta pedido para a suspensão da vigência da Lei Distrital n.o 7.239/2023 até julgamento de mérito da ação, mas que até o momento não houve decisão do juízo sobre a questão. Entende que a suspensão do feito até julgamento da ADI poderia resultar na perda de objeto da ação. Afirma ser necessário o deferimento da liminar, determinando a suspensão dos débitos automáticos. Ao final, pede: (...) que seja o presente recurso conhecido e provido a fim de reformar a decisão e conceder a liminar para impedir a suspensão do feito, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Agravante. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Admissibilidade Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. 1.1. Da justiça gratuita. Ausência de interesse recursal. Inicialmente, verifico que à parte requerente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita na decisão de Id 130036431 do processo de referência. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à parte agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço de parte do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, no que se refere ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pela agravante em razões recursais (Id 55174313). 1.2. Do não cabimento do Agravo de Instrumento. Matéria não incluída no rol do art. 1.015, CPC. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que suspende o processo na origem em cumprimento A determinação de sobrestamento oriunda do STF ou STJ, vez que tal ato não encerra conteúdo decisório. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, caberia à agravante, diante da falta de enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não se desincumbiu desse ônus, visto que não demonstrou fundamentadamente a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia à agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, o que não fez. Aliás, as razões recursais sequer tratam sobre o cabimento do recurso para o caso concreto. Portanto, inviável flexibilizar, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação expressa do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente incabível e inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora